Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. FERRAMENTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. NEGATIVA DE CRÉDITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO REGULAR DE OUTRA DÍVIDA NO SPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

2. A inscrição de dados no “Serasa Limpa Nome” não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

3. Não havendo comprovação nos autos de que o registro de dados do consumidor no “Serasa Limpa Nome” tenha sido a causa da negativa de concessão do empréstimo almejado e, sobretudo, por inexistir inscrição irregular no cadastro de inadimplentes relativamente à dívida, não há que se falar em danos morais.

4. A apelante requer a alteração da base de cálculo dos honorários, para que sejam fixados sobre o proveito econômico. O arbitramento ficou dentro do parâmetro normativo, uma vez que foi observada a gradação do preceito processual. A verba honorária não deve ser fixada sobre o proveito econômico, quando possível mensurar a condenação.
5- Apelação conhecida e parcialmente provida.